Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos de termo de compromisso que tinha por objeto a reconstrução de duas pontes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que ora se discutem embargos de declaração opostos por Solange Sousa Kreidloro, contra o Acórdão 470/2026-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, uma vez que foram preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade previstos pelo art. 34, caput , § 1o, da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.